Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703463-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de Id 25626057. A execução das astreintes deve ser realizada por meio adequado, qual seja, Cumprimento Provisório, tudo nos termos do artigo 537, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator